Tribunal: TJES
Processo: 5005990-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Transferência de cotas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005990-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL e outros

AGRAVADO: ELIANA BATISTA MAGALHAES e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DE AÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por LEONARDO PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL e RAQUEL PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou, em liquidação de sentença, a contraprestação devida pela adjudicação de ações como equivalente ao valor de mercado de 261.263 ações da Kora S/A para cada agravante. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do desdobramento acionário ocorrido (1 para 20), o que, segundo afirmam, elevaria o número de ações devidas para 10.450.520. Alegam ainda erro material, violação ao princípio do “tanto por tanto” e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao desconsiderar o desdobramento acionário da Kora S/A na fixação do número de ações devidas; e (ii) avaliar se os embargos de declaração foram utilizados de forma adequada para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do desdobramento das ações, ao destacar que os agravantes, mesmo cientes do fato, não requereram a readequação da obrigação e, ao contrário, afirmaram não haver necessidade de apuração do valor financeiro, bastando a aquisição de ações no mercado.

A alegação de erro material não se configura, pois não se trata de inexatidão aritmética evidente, mas sim de tentativa de modificação do critério de cumprimento da obrigação já consolidada judicialmente.

Os precedentes do STJ apresentados pelos embargantes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que o título judicial era genérico ou ausente de manifestação expressa quanto ao desdobramento, o que não se verifica na presente hipótese.

O princípio do “tanto por tanto” e a vedação ao enriquecimento sem causa não se mostram violados, pois o valor de mercado das ações — mesmo após o desdobramento — assegura o equilíbrio da obrigação fixada em sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à tentativa de modificação do julgado, sendo incabível seu uso para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento de erro material exige evidência objetiva e inequívoca de inexatidão, não se prestando à modificação do critério de cumprimento da obrigação fixada em título judicial.

A concordância expressa com os termos da obrigação impede posterior alegação de omissão quanto a alterações supervenientes, como desdobramento acionário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei das Sociedades por Ações (LSA), art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
posto
s

po
r

LEONARDO PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL
e
RAQUEL PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL
, contra o
A
córdão
ID 7464831
,

que,
à

unanimidade
,
negou
provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento interposto
em face de

ELIANA BATISTA MAGALHÃES
E OUTROS

e
mante
ve a
decisão que fixou, em sede de liquidação de sentença, o valor da contraprestação devida em razão da adjudicação de ações como sendo equivalente ao preço de mercado de 261.263 ações da Kora S/A para cada um dos agravantes.

Em suas razões ID 8947285,
o
s
embargante
s
alega
m
, em síntese, que
o

(i)
o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não considerar que, na impugnação à liquidação, já haviam defendido que deveriam receber a mesma quantidade de ações da Kora S/A, o que incluiria as alterações decorrentes do desdobramento;
(ii)
haveria erro material, pois a quantidade de 522.526 ações se refere à relação originária, devendo ser atualizada conforme o desdobramento na proporção de 1 para 20, nos termos do art. 12 da LSA;
(iii)
a jurisprudência do STJ reconhece que o desdobramento de ações não está sujeito à preclusão ou coisa julgada;
(iv)
haveria violação ao princípio do “tanto por tanto”, se não se considerar o desdobramento, gerando enriquecimento ilícito dos recorridos;
(v)
a decisão teria sido omissa ao tratar do valor da ação individual sem considerar que este foi diluído pela multiplicação do número de ações com o desdobramento. Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para suprir as omissões indicadas, reconhecer o erro material e determinar que o número de ações devido acompanhe o desdobramento ocorrido na proporção de 1 para 20, totalizando 10.450.520 ações.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
o
s
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A primeira omissão apontada pelos embargantes diz respeito à suposta menção, feita na impugnação à liquidação, de que a quantidade de ações deveria acompanhar as alterações do capital social da Kora, incluindo o desdobramento.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou de modo direto essa questão, destacando que, mesmo diante do conhecimento inequívoco do desdobramento, os então agravantes não apenas deixaram de requerer a readequação como também afirmaram expressamente que não haveria necessidade de apuração do valor financeiro das ações, bastando a aquisição das mesmas no mercado.

Logo, não
há
omissão
a ser sanada
.

No tocante ao suposto erro material, impende salientar que não se trata de simples inexatidão numérica ou aritmética. A discussão gravita em torno da modificação do critério quantitativo de cumprimento de obrigação, já consolidado processualmente. O erro material, para ser reconhecido e corrigido de ofício, deve ser evidente e objetivo, o que não ocorre na hipótese.

Trata-se de tentativa de reinterpretação do título judicial, o que ultrapassa os limites dos aclaratórios.

Embora os embargantes tragam julgados do STJ que reconhecem a possibilidade de considerar desdobramentos mesmo após o trânsito em julgado, tais precedentes se referem a hipóteses
em que não houve aquiescência expressa anterior ou quando o título judicial era genérico
.

No presente caso, houve fixação de critério quantitativo de ações (522.526), com
manifestação de concordância expressa pelos próprios embargantes
, razão pela qual a jurisprudência invocada não se aplica integralmente ao caso concreto.

A invocação do princípio do “tanto por tanto” e da vedação ao enriquecimento sem causa também não se sustenta. O valor de mercado das ações, ainda que desdobradas, não produz impacto prático no cumprimento da obrigação fixada. O objetivo do cumprimento da sentença é repor a situação ao
status quo
anterior, não gerar vantagem indevida para qualquer das partes.

Sendo assim, é certo que
o
s
embargante
s
, inconformad
o
s
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale
m
-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO